Tribunal: TJMT
Processo: 1014843-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014843-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANIR DA SILVA SAMPAIO - CPF: 015.203.491-90 (AGRAVANTE), EDUARDO JAQUES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – REPRESENTANTE LEGAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 186, § 2.o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1 - 2 A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz.

2 – No particular, inexiste de óbice para o acolhimento do pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria, diligência que, inclusive, vem ao encontro das novas regras processuais em vigor, que dispõe que o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014843-09.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida- se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, enquanto representante de
Evanir Da Silva Sampaio
, em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu o pedido da Instituição de Defesa para que a credora dos alimentos, ora Agravante, seja intimada pessoalmente, haja vista que não conseguiu manter contato telefônico.

A
Defensora Pública
aduz que acompanha a ação de origem e que número de telefone da Agravante alterou, o que a impossibilita manter contato com a assistida para dar continuidade do processo de busca sobre o atual paradeiro do devedor alimentar
Eduardo Jaques
.

Em suma, aduz que a decisão combatida ofende ao art. 489, § 1.o, III e IV do Código de Processo Civil, à míngua de fundamentação.

O pedido de efeito ativo foi deferido no ID 18279477.

Sem contrarrazões por falta de angularidade.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020